Tribunal: TJSP
Processo: 1004164-86.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
VALOR DA CAUSA – Plano de saúde – Obrigação de fazer – Pretensão ao custeio de procedimento cirúrgico - Possibilidade de aferição do proveito econômico pretendido – Manutenção do valor da causa fixado na petição inicial – Recurso desprovido.

SEGURO SAÚDE – Autora acometida de "escoliose degenerativa" – Existência de expressa indicação médica quanto à necessidade de procedimento

Ementa:
VALOR DA CAUSA – Plano de saúde – Obrigação de fazer – Pretensão ao custeio de procedimento cirúrgico - Possibilidade de aferição do proveito econômico pretendido – Manutenção do valor da causa fixado na petição inicial – Recurso desprovido.

SEGURO SAÚDE – Autora acometida de "escoliose degenerativa" – Existência de expressa indicação médica quanto à necessidade de procedimento cirúrgico – Cobertura recusada sob o argumento de que o tratamento em questão não estaria previsto no Rol da ANS – Aplicação da Súmula 102 do TJSP – Sentença mantida – Recurso desprovido.